Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-58.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-58.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: EVANDRO MENEZES MARQUES

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Nilo Peçanha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ex-servidor comissionado, condenando o ente ao pagamento de férias simples, terço constitucional e décimo terceiro salário, com exclusão das parcelas prescritas e dedução daquelas comprovadamente pagas. A sentença afastou o pedido de FGTS e multa de 40%.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se servidor nomeado para cargo em comissão tem direito ao pagamento de verbas salariais como décimo terceiro salário, férias e adicional de um terço, ainda que ausente previsão em lei municipal específica, à luz do art. 39, §3º da CF/88. Questiona-se, ainda, a adequação da fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A nomeação para cargo em comissão não afasta o direito às verbas salariais asseguradas constitucionalmente aos servidores públicos, conforme previsão expressa do art. 39, §3º da CF/88.
4. A ausência de lei municipal prevendo tais direitos não impede sua exigibilidade, dada sua previsão constitucional.

5. O não pagamento de tais verbas implica enriquecimento ilícito da Administração.

6. O ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas recai sobre o ente público, o qual não apresentou documentação comprobatória nos autos.

7. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Modificação de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O servidor comissionado faz jus ao recebimento de férias, com adicional de um terço, e décimo terceiro salário, conforme art. 39, §3º, da CF/88, independentemente de previsão em legislação municipal."
"2. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000056-58.2021.805.0255,
figurando como parte apelante
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA
e, como parte apelada,
EVANDRO MENEZES MARQUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA